Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701702-65.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ADRIANE LEVI DE ALMEIDA LIMA, FABRICIO ARAUJO PEREIRA LIMA D E S P A C H O GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. O Agravante afirma que o prosseguimento do curso executório poderá prejudicar o plano de credores homologado. Requer que este Relator exerça "o Juízo de Retratação da r. decisão monocrática, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento sob no 0701702-65.2023.8.07.0000". É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intimem-se os Agravados ADRIANE LEVI DE ALMEIDA LIMA e FABRÍCIO ARAÚJO PEREIRA LIMA para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 08 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator